Tribunal: TJDFT
Processo: 0729744-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729744-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALCEU EZEQUIEL MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por espólio de Alceu Ezequiel Monteiro contra decisão que reconheceu a iliquidez do título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença inaugurado pelo agravante, nos autos do processo n. 0734420-44.2025.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília - DF). O e. Juízo de origem informa o exercício do Juízo de retratação. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se o agravante acerca da aparente perda do objeto do presente agravo, no prazo de dois dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator